Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-88.2005.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000923-88.2005.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IND E COM DE LATICINIOS DO PARA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.

SENTENÇA QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NO JULGADO. HIPÓTESE CONFIGURADA
.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo embargante em desfavor da empresa
Indústria e Comércio de Laticínios do Pará Ltda,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC/73, arguindo ter ocorrido a prescrição originária do crédito tributário;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, essa egrégia Turma, na sessão realizada no dia 18/06/2018, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao referido recurso, mantendo a sentença monocrática;

III – O embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de contradições no V. Acórdão embargado no

que tange à ocorrência da prescrição do débito fiscal da empresa embargada
;

IV – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, pois
restou demonstrado que a ausência de citação da embargada se deu por inércia do Poder Judiciário, visto que o recorrente, quando provocado, diligenciou de forma célere no sentido de impulsionar o andamento processual. Aplicação da Súmula 106 do colendo STJ;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
para reformar o Acórdão embargado, sendo afastada a prescrição decretada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará

contra o Acórdão ID
4347137 - Pág. 4/12
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Indústria e Comércio de Laticínios do Pará Ltda,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC/73, em razão de ter ocorrido a prescrição originária do crédito tributário.

Sustenta a patrona do embargante (
Num. 4347138 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de contradições no V. Acórdão embargado no que tange a ocorrência da prescrição do débito fiscal da empresa embargada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as contradições apontadas e, por conseguinte, ser afastada a prescrição do crédito tributário decretada pela autoridade de 1º grau.

A embargada não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria Única de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 4347139 - Pág. 7
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
4347137 - Pág. 4/12, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradições, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo existirem as contradições apontadas. Senão vejamos.

No caso dos autos, verifica-se que o débito tributário da empresa embargada foi inscrito na dívida ativa na data de 31/01/2002, conforme se comprova na certidão acostada ao processo (Num. 4347128 - Pág. 4).

A ação executiva, por sua vez, foi ajuizada no dia 05/09/2005, tendo o Juízo Monocrático determinado a citação da embargada em 26/10/2005, cuja diligência não se efetivou.

O embargante, através da petição ajuizada no dia 30/03/2010, requereu o prosseguimento do feito, informando o valor atualizado do débito fiscal da empresa embargada, bem como requereu que o Oficial de Justiça procedesse a penhora de qualquer bem da recorrida (Num. 4347130 - Pág. 1).

Na data de 21/11/2011, o Juízo Monocrático proferiu a sentença ora guerreada, decretando a prescrição originária do débito tributário.

Por conseguinte, pela cronologia apontada, se constata, sem muito esforço, que a sentença ora examinada se encontra em dissonância com a jurisprudência pátria, visto que a petição do embargante requerendo o prosseguimento do feito não foi analisada pela autoridade de 1º grau, o que enseja a aplicação da Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, visto que a demora para citação da embargada ocorreu efetivamente por motivos inerentes ao Judiciário.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
PRESCRIÇÃO
. ART. 174 DO CTN. INOCORRÊNCIA QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2013. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

106
DO STJ.
I. O prazo de
prescrição
, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da

constituição definitiva do crédito tributário, pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a
prescrição
pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação e o despacho do juiz que ordenar a citação, se posterior à data em que entrou em vigência a Lei Complementar nº 118/2005.
II. Em relação ao exercício de 2013, não há como se decretar a
prescrição
se a demora se deu nos procedimentos adotados pelo Poder Judiciário.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70081684037, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 31/05/2019)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESTAURAÇÃO DE AUTOS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA

106
, DO STJ E TEORIA ACTIO NATA. 1
. A execução fiscal foi ajuizada no ano de 1996 para a cobrança de ICMS. Os autos foram extraviados, sendo

necessária a ação de restauração. O extravio não se deu por culpa do credor. Assim, tendo sido ajuizada a ação dentro do prazo que alude o artigo 174, do CTN, é de se aplicar a
Súmula

106
do STJ
. 2. Quando da sentença da restauração, foi noticiado que a execução fiscal estava suspensa em razão da oposição de embargos, de cujo trecho da decisão não houve insurgência pela parte interessada. Estando suspenso o feito executivo, suspenso está o prazo de decurso da
prescrição
. 3. Após restaurados os autos, através de sentença judicial datada de 2010, o credor não se manteve inerte na busca pela satisfação do crédito tributário. 4. O credor tomou conhecimento da dissolução irregular da empresa através da certidão do oficial de justiça, datada de 24/07/2014 (fl. 294), nascendo, neste momento, o direito de postular, no prazo de cinco anos, o redirecionamento aos sócios, o que foi feito em fevereiro/2015 (fls. 308/311 e 367/370), sendo que, até o presente momento, não transcorreu o prazo de cinco anos a ensejar a extinção do feito pela
prescrição
. Decisão singular mantida. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70080257173, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/05/2019)”

Ademais, ficou constatado
que não houve inércia do embargante na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto que quando foi intimado para se manifestar nos autos, diligenciou de forma célere no sentido de impulsionar o andamento processual.

Outrossim, não pode o embargante, que ajuizou a ação em tempo hábil, ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais,
restando descaracterizada, portanto, a prescrição decretada.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
para reformar o Acórdão
ID
4347137 - Pág. 4/12, sendo afastada a prescrição decretada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/12/2021